Tribunal: TJES
Processo: 5002861-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Exercício arbitrário ou abuso de poder
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002861-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM FERREIRA PINTO LAU

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N.º 14 STF - POSSIBILIDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. 2. Possibilidade de acesso da defesa aos autos, quanto as diligências já realizadas e devidamente documentadas e, que guardem relação com o paciente. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAM FERREIRA PINTO LAU,
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES.

O impetrante argumenta que lhe foi negado acesso aos autos pelo juízo de primeiro grau.

Diante disso, pugna pela imediata revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, seja deferido acesso integral aos autos.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi deferido parcialmente.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem do presente
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002861-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM FERREIRA PINTO LAU

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAM FERREIRA PINTO LAU
contra suposto ato coator do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES.

O impetrante argumenta que lhe foi negado acesso aos autos pelo juízo de primeiro grau.

Diante disso, pugna pela imediata revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, seja deferido acesso integral aos autos.

Pois bem.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WILLIAM FERREIRA PINTO LAU
, contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES.

Sustenta o impetrante, que fora expedido mandado de prisão em desfavor do paciente, com isso, pediu ingresso nos autos junto ao juízo expedidor do referido mandado, para que tivesse acesso aos fundamentos que geraram o decreto prisional.

O mandado de prisão fora expedido nos autos de n.º 5000492-22.2025.8.08.0024, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES no dia 14 de fevereiro de 2025.

O impetrante juntou aos autos, no id. 12388171, a decisão do juízo de primeiro grau que negou acesso aos atos já documentados no processo, para tanto, o magistrado afastou a Súmula n.º14 do STF, sob o fundamento de que haveriam diligências em andamento, que, quando do acesso, poderiam perder a sua efetividade.

Requer o impetrante a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a determinação de acesso aos autos.

É o
relatório. Decido
.

A liminar em
Habeas Corpus
, mesmo sem previsão legal, é autorizada pela Jurisprudência a fim de, excepcionalmente, atender casos em que a cassação do constrangimento ilegal exige intervenção imediata do Judiciário.

Essa medida está condicionada à demonstração simultânea do
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável, e
fumus boni iuris
, quando os elementos dos autos evidenciam a existência de ilegalidade.

Pelo exposto, entendo que estão presentes o
periculum in mora
com a possibilidade da iminente prisão do paciente, pois, já há mandado expedido desde o dia 14/02/2025 e, também, está presente o
fumus boni iuris,
diante da negativa do juízo de primeiro grau em conceder acesso aos autos para a defesa da parte, conforme se depreende da decisão juntada ao id. 12388171.

Por ora,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva, por se tratar, em tese, de suposta prática dos crimes do art. 33 da Lei 11.343/06, art. 121, §2º c/c art. 14, II do Código Penal e art. 329 do mesmo diploma legal.

Quanto ao pedido subsidiário, em estrita observância ao disposto na Súmula Vinculante 14, compreendo que inexiste óbice ao acesso dos advogados aos autos, desta forma,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido, para que o Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta, permita o ingresso do causídico para que tenha acesso aos elementos de prova já devidamente documentados, no que tange aos atos anteriores ao decreto de prisão, que façam referência ao paciente, para que seja respeitado o seu exercício do direito de defesa, quanto à sua iminente restrição à liberdade.

Contudo, caso hajam Pedidos de Busca e Apreensão, por se tratar de diligências ainda em curso, entendo que o acesso por parte dos advogados deve permanecer restrito, sob pena de frustrar as diligências em comento, bem como toda a efetividade da investigação.

Importante consignar que a restrição de acesso não é ad eternum. Os advogados poderão ter acesso a todos os elementos de prova constantes dos autos de investigação, à medida que forem sendo as diligências concluídas e documentadas.

Esse é o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal:

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L, E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DO INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. DEFESA PRÉVIA APRESENTADA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS ATÉ ENTÃO. IMPROCEDÊNCIA. I – A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004). II – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, que, como visto, autorizou o acesso dos advogados aos autos do inquérito, apenas resguardando as diligências ainda não concluídas. III – Acesso que possibilitou a apresentação de defesa prévia com base nos elementos de prova até então encartados, sendo certo que aquele ato não é a única e última oportunidade para expor as teses defensivas. Os advogados poderão, no decorrer da instrução criminal, acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas. IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio idôneo para discutir procedimentos ou eventuais nulidades do inquérito policial. V – Reclamação improcedente.(Rcl 10110, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/10/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 07-11-2011 PUBLIC 08-11-2011 RTJ VOL-00228-01 PP-00320)

Ante o exposto, concedo ao impetrante acesso aos elementos de prova já devidamente documentados, no que tange aos atos anteriores ao decreto prisional, que façam referência ao paciente, mas indefiro o acesso quanto aos Pedidos de Busca e Apreensão, caso haja algum, por se tratarem de diligências ainda em curso.

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente a ordem
para que seja permitido acesso à defesa do paciente aos autos, apenas às peças que guardem relação com o paciente e, resguardando as diligências ainda não concluídas, que possam comprometer a eficácia das medidas em andamento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)